Tribunal: TJMT
Processo: 1006994-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENAULT DO BRASIL S/A, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Responsabilidade por Vício do Produto c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação dos efeitos da Tutela n. 1010783-93.2021.8.11.0041, manejados por PAULO RAFAEL JARDIM DE SOUZA e ALEX OLIVEIRA SANTOS DE FRANÇA, DEFERIU o pedido liminar para que fosse disponibilizado carro reserva aos Agravados.
Em síntese, a Agravante defende a necessidade de reforma da decisão, pois não houve a devida análise acerca dos documentos, e também porque inexiste a probabilidade do direito.
Argumenta que a decisão partiu de pressupostos inadequados, resultante de erro do Juízo “a quo”, pois embora os documentos trazidos enfatizam que o veículo teria apresentado inconvenientes, a situação posta em análise se mostra diferente da narrada pelos Agravados.
Destaca que “(...) veículos automotores são máquinas complexas que podem apresentar inconvenientes ocasionados por diversos fatores, não sendo necessariamente vicio de fabricação, uma vez que pode ter sido pelo desgaste natural de itens, pela necessidade de alguns ajustes em garantia, atuação de agente externo etc. O mesmo se diz com relação as reportagens/denúncias apresentadas de outros proprietários, o qual o juízo a quo entendeu que comprovou a ocorrência de vício, esquecendo -se que cada caso deve ser analisado de forma individual e jamais de forma coletiva como o foi, pois somente após avaliação pelos profissionais capacitados é que poderá ou não ser verificado a ocorrência de vício e principalmente o porquê da ocorrência do inconveniente narrado”. (ID. Num. 84809450 - Pág. 4 e 5)
Aduz que “(...) No caso em análise, conforme se verifica através do laudo apresentado em anexo, o qual foi elaborado por um engenheiro mecânico que compareceu a residência dos autores, no dia 11/02/2021, Sr. Donizeth Holanda, que relatou que fora informado pelo proprietário que no dia 30/01/2021 às 20:00 horas estacionou o veículo na garagem de sua residência e no dia 31/01/2021 às 09:00 horas, ao acionar a partida do motor, ouviu um ruído e o veículo não funcionou, porém continuou repetindo por duas outras vezes a tentativa de ligar o bem, quando então percebeu que havia fogo no comportamento do motor”. (ID. Num. 84809450 - Pág. 5)
Traz fotos alegando que “(...) o terreno do autor/agravado, possuía uma casa com garagem de livre acesso para a rua, com vários terrenos vazios e outros ainda com casas em construção. (...) Sendo mais que normal que infelizmente um animal tenha invadido o local, sem ser visto, vindo a morder diversas partes do veículo, o que foi devida constatado ser o problema do inconveniente narrado, o qual os autores insistem em afirmar que houve vício de produto, pois assim conseguiram procedência em seus pedidos autorais”.
Relata que “(...) ao analisar o veículo objeto do sinistro, foi possível perceber que o lado direito do compartimento do motor estava com derretimento das peças inflamáveis devido a superaquecimento proveniente do fogo. Peças estas que apresentavam evidências de que o superaquecimento ocorreu nas partes externas”. (ID. Num. 84809450 - Pág. 6)
Diz que é perceptível “(...) por profissionais entendedores no assunto, por isso de extrema importância a necessidade de realização da prova pericial, de que foi detectado na parte da cablagem as vias do eletro ventilador do radiador rompida e faltando um pedaço entre a carroceria e o GMV, marcas do lado do sensor caracterizando ação de animal, possivelmente um cachorro”; que “(...) A cablagem do lado direito do motor teve parte do isolamento deformada pelo fogo, no entanto as vias que alimentam o sensor de oxigênio contêm um isolamento derretido e parte moldado da polia do compressor do ar condicionado com uma das vias com a ponta amassada e outra com a ponta derretida, característico de curto circuito por contato com a polia do ar”; “(...) Ainda sendo possível encontrar pedaços dos tubos de combustível do veículo com as pontas queimadas e marcas de furos tipo mordidas de animal em um dos tubos”. (ID. Num. 84809450 - Pág. 7 e 8)
Sustenta que há provas de mordidas de animal, sendo que “(...) de forma alguma pode ser aduzido tratar -se de vício de fabricação, pois todas as evidências demonstram que há furos, e que portanto, o inconveniente foi ocasionado por ação de animal, no tubo de pressão da linha do combustível na região do motor, que fez com que no momento da partida o combustível foi aspergido sobre as peças do motor e o atrito entre vias de alimentação do sensor de oxigênio e a polia do ar condicionado entrou em curto circuito ocorrendo a ignição e por consequência o fogo. Portanto, de forma alguma poderia ter sido deferida a liminar ora combatida, sem qualquer manifestação das requeridas e muito menos sem a realização da prova pericial, única capaz de comprovar todas as alegações desta agravante”. (ID. Num. 84809450 - Pág. 10)
Afirma que “(...) os autores a procurarem inúmeras redes sociais a fim de denegrirem a imagem desta fabricante, sem ao menos ter um mínimo de prova capaz de comprovar que houve vício de fabricação no bem objeto da lide”; e alega que “(...) para que tal dúvida seja dirimida, será necessária a realização de parecer pericial por um técnico especializado, sendo crucial a produção da prova pericial, para que a montadora possa exercer seu direito de defesa, comprovando que os “problemas” apresentados pelo veículo não decorreram de defeito de fabricação”. (ID. Num. 84809450 - Pág. 11)
Argumenta que não bastasse a ausência de probabilidade do direito, a decisão merece reforma, pois inexiste qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, frisando-se que não há nada nos autos que comprove a ocorrência de vício de fabricação, existindo sim perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.
Menciona a ocorrência de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois somente em situações excepcionais é que se deve deferir pedido de tutela de urgência, “inaudita altera pars”.
Eventualmente, pede que a multa aplicada seja revista, observando-se os princípios da proporcionalidade razoabilidade, tendo em vista que a fixação de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia caracteriza discrepância e possibilita o enriquecimento sem causa.
Pede a concessão de liminar para o fim de suspender a eficácia da decisão que antecipou os efeitos da tutela e determinou que a Agravante e a concessionária ré disponibilizem carro reserva aos Agravados.
No mérito, pede a reforma da decisão, e, não sendo este o entendimento, que seja ao menos reduzido o valor da astreinte.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Primeiramente, não há falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório e ampla defesa, em razão de deferimento de pedido de tutela de urgência, sem a ouvida da parte adversa, desde que haja elementos de que se encontravam presentes os requisitos concernentes à probabilidade do direito e o perigo da demora.
Nesse contexto, tem-se que se trata de veículo zero quilômetro, e que ele pegou fogo pouco tempo após sua aquisição (2 meses); que o Magistrado não descartou a possibilidade de que o sinistro ocorreu por “mordida de cachorro” no chicote da sonda e furos na tubulação de combustível, e fez constar que o incêndio não é o primeiro envolvendo o veículo em questão (eis que há várias denúncias acerca de veículo Renault Kwide Zen incendiado), com pouco tempo de uso.
Assim, pode e deve a parte interessada/agravante buscar comprovar de forma cabal suas alegações, durante a instrução, no Juízo singular; todavia, não se deve acolher elucubrações tais como “alegações de mordida de cachorro que ocasionaram o sinistro”, especialmente em sede inicial da ação; ao contrário, cumpre ressaltar que as alegações dos Autores se mostram contundentes, pois é fato que o carro pegou fogo, com pouquíssimo tempo de uso, e também é fato que alguns veículos da mesma marca também pegaram fogo. Ora, repita-se que o de veículo possui pouquíssimo tempo de uso; um veículo do qual os Agravados certamente detinham expectativa de inexistência de problemas técnicos, mecânicos ou de qualquer ordem, notadamente porque se trata de veículo em plena garantia de fábrica.
Em sendo assim, considero justa a disponibilização de carro reserva para os Agravados, até que haja o deslinde da controvérsia. Certamente não há qualquer impedimento para a manutenção da decisão, em sede de cognição sumária. Portanto, consideram-se preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo “a quo”.
No tocante à multa, tenho que ele deve prevalecer, a fim de dar efetividade à decisão judicial exarada, não havendo exorbitância, inclusive porque houve disposição acerca do teto permitido, qual seja, de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, até o limite do valor do próprio bem em questão.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, ficando assim acertado o quadro até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator